Tribunal: TJMT
Processo: 1001629-57.2020.8.11.0018
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001629-57.2020.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BARATO A JATO PROMOCOES LTDA - CNPJ: 14.504.078/0001-58 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE JUARA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - DECISÃO FUNDAMENTADA – MERO INCONFORMISMO – RECURSO DESPROVIDO.

1. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça”. (N.U 0001648-44.1991.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

2.

“Com o advento da Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, mostra-se incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros de tal instituição”. (TJMT - AgR 39410/2018, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018).

3.
Não apresentados quaisquer novos elementos capazes de modificar o entendimento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

MUNICIPIO DE JUARA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto pela
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida pelo relator Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior na presente Ação de Embargos à Execução Fiscal n. 1001629-57.2020.8.11.0018, que deu provimento ao recurso de apelação para declarar a nulidade da citação editalícia, com o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente e deixou de arbitrar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, consoante a Emenda Constitucional No 80/2014, bem como a Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Como causa de pedir recursal, o agravante sustenta que a decisão agravada não foi assertiva, “
na medida em que atribuir as mesmas garantias e prerrogativas dos membros da Magistratura e do Ministério Público aos da Defensoria Pública teve como manifesto intuito o fortalecimento da própria função exercida por esta instituição, colocando em “paridade de armas” o Estado-Juiz e o Estado-Acusação, com o Estado-Defesa”.

Ainda, salienta que
“
a verba recebida pela Defensoria a título de honorários sucumbenciais NÃO é destinada ao defensor público, mas sim a um fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento da instituição”
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que ocorra o juízo de retratação da decisão monocrática ou, em caso negativo, que seja determinado o seguimento à demanda.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
cuida-se de agravo interno interposto pela
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida pelo relator Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior na presente Ação de Embargos à Execução Fiscal n. 1001629-57.2020.8.11.0018, que deu provimento ao recurso de apelação para declarar a nulidade da citação editalícia, com o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente e deixou de arbitrar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal arguida pela parte agravante reside na condenação do ente público em arcar com os honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública.

À vista disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no que tange a fixação de honorários em prol da Defensoria Pública.

Veja-se:

Súmula 421 - Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Ainda, a
Emenda Constitucional no 80/2014 equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, além de conferir aplicabilidade ao artigo 134 da Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.

Com efeito, a partir dessas premissas tem-se que é incabível o pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido que a Emenda Constitucional no 80/2014, assegurou independência funcional à Defensoria Pública Estadual, sendo vedado o arbitramento dos honorários sucumbências em seu favor, não só pelo Estado de Mato Grosso, como também pelo município sucumbido.

“APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO — INADMISSIBILIDADE. [...] o pagamento de honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública era vedado pelo verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, independentemente da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, que conferiu àquela iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária). Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não provido. Recurso do Município de Nova Mutum provido”. (TJMT - Ap 30365/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019)

“
AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – DEVER DO ESTADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Com o advento da Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, mostra-se incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros de tal instituição”. (TJMT - AgR 39410/2018, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018).

Ante o e
xposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023